Tribunal: TJMT
Processo: 1040347-40.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040347-40.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO DE CAMPOS CURADO - CPF: 695.585.151-91 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1040347-40.2021.8.11.0002

EMBARGANTE: SEBASTIAO DE CAMPOS CURADO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 24/10/2022

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSENTE A OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ausentes a alegada omissão, contradição ou obscuridade é caso de rejeição dos embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de embargos de declaração aviado pelo autor, indicando contradição no voto pelo fato de que a atualização deve ser feita até a data de implantação e não até a data da distribuição da ação, advindo daí sal pretensão de embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A decisão não padece de nenhuma contradição, omissão ou obscuridade, sendo que, deve ser lida como um todo.

Assim restou dito na fase dispositiva do voto:

“Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar o adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do Recorrente, com base na MTE 1.885, aprovada em 02/12/2013, implantando-o de imediato
APENAS até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde
, ATUALIZADO pelo IPCA-E a partir da data que deveria ter sido adimplido e acrescido de juros de mora pelo art. 1o F da Lei 9.494/97, desde a citação, bem como, após a EC 113/2021, que em seu artigo 3o impôs apenas a TAXA SELIC (taxa única de atualização e juros de mora) a partir de sua publicação.

Registro ainda que,
deverá a parte autora no momento da execução do julgado
, apresentar os valores que não foram pagos, atualizados mês a mês, pelo IPCA-E, até a data do ajuizamento da ação, e acaso neste procedimento superar o valor de 60 salários-mínimos da data de distribuição da ação, o excedente será excluído da execução, pela renúncia tácita, e somente após aplicar os juros de mora a partir da citação, nos moldes anteriormente determinados.

Em relação aos valores eventualmente não pagos no curso da ação, tais valores não entram no teto dos juizados especiais de 60 salários-mínimos, aplicando-se aos valores não pagos a atualização e mora, nos moldes acima delimitados, porém, aplicadas ambas a partir do momento em que deveriam ter sido pagas, por serem parcelas sucessivas.”

Como bem se registra, no primeiro parágrafo acima, tem-se a temporalidade certinha dos pagamentos, a serem pagos mês a mês a partir de quando deveriam ter sido pagas, respeitada por óbvio a prescrição quinquenal, com os índices de atualização, juros de mora e marcos temporais.

No segundo parágrafo, apenas se proferiu no sentido de se respeitar o valor de alçada dos juizados especiais da Fazenda Pública quando do ajuizamento da ação, de onde, se determinou que os valores adquiridos de momento anterior ao ajuizamento da demanda até a data de sua distribuição deveriam ser apenas atualizados até aquela data e que, eventuais valores acima do teto até a distribuição da demanda, estariam glosados por atingirem o teto dos juizados especiais da fazenda pública, apenas para fins de avaliação de alçada dos juizados.

E no terceiro parágrafo ainda resiste a explicação de que as parcelas do curso do processo não estariam sujeitos ao teto dos juizados especiais.

Ou seja, temos três tópicos na decisão:

a)
Primeiro – diz respeito à implantação dos valores;

b)
Segundo – diz respeito aos valores anteriores à propositura da demanda, que devem ser apenas atualizados até a data da distribuição, para ver se tais valores eram até aquele momento, apenas com a atualização determinada, dentro do patamar de 60 salários-mínimos, até porque, os juros, como se sabe só apenas a citação. E, caso ultrapassem tais valores, esses pretéritos teriam que ser submetidos ao teto de até 60 salários-mínimos e atingido tal montante, exclui-se o excesso e ao remanescente se aplica os juros a partir da citação;

c)
Terceiro – diz respeito aos valores que se venceram e não foram implantados no curso da ação, que não teria o limite do teto, com as considerações ali expendidas acerca da atualização e juros de mora;

Ou seja, o texto do voto é bem claro nesse sentido, de onde, não resiste nenhuma omissão, contradição ou obscuridade, sendo o caso de rejeição dos embargos pretendidos.

ISTO POSTO
, conheço dos embargos de declaração e no mérito
OS REJEITO.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022